Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003118-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- NEURI HILLESHEIM
Agravo de Instrumento n. 1003118-52.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte, carteira de identidade profissional, bem como cartões de crédito e débito do devedor.
O agravante alega que o novo CPC assegura às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, garantindo que os sujeitos envolvidos comportar-se-ão de acordo com a boa-fé e dever de cooperação.
Aduz que é preciso atentar para os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência para atender os fins sociais e o bem comum.
Argumenta que o art. 139 do CPC, permite que o juiz esgote dos meios de satisfação do crédito, podendo adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação de qualquer natureza.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte, carteira de identidade profissional, bem como cartões de crédito e débito do devedor.
Apesar da legitimidade do interesse do titular do crédito, tem-se, em análise sumária, que o Estado-juiz não pode avançar além do aspecto estritamente patrimonial (princípio da responsabilidade patrimonial do devedor), estabelecendo medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, já que violaria frontalmente o princípio da autonomia privada, assegurado pela Constituição Federal.
Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira destacam:
(...) entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento de cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (in Curso de Direito Processual Civil: 7a edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017).
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, sem prejuízo de melhor no mérito, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator